Tribunal: TJMT
Processo: 1025768-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025768-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), FEIZ OMAR - CPF: 031.781.158-46 (AGRAVANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025768-25.2023.8.11.0000

AGRAVO

–
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALOR QUE O EXECUTADO AGRAVANTE ALEGA SER FRUTO DE SUA REMUNERAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE QUE APENAS PARTE DO VALOR PENHORADO É QUE DIZ RESPEITO À REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO RECORRENTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Quanto a penhora de valor proveniente de remuneração, importante registrar que a orientação do STJ é no sentido de ser possível flexibilizar a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos quando for preservado percentual de tal verba capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)
(grifei).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025768-25.2023.8.11.0000

Agravante:
Feiz Omar

Agravada:
Companhia de Seguros Aliança do Brasil

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Feiz Omar

contra a
decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença extraída da Ação de Ressarcimento n. 0024905-22.2007.8.11.0041, código no 324154
apresentado por
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
em face de
Feiz Omar

aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 1270501650)
:
deferiu pedido de
penhora de R$9.068,63 em 5.9.2023 que o executado aqui agravante alega ser sua remuneração e usar para manter sua sobrevivência.

Alega estar desde 5.9.2023, quando ocorrida a penhora sobre os R$9.068,63, com suas contas atrasadas e impedido de pagá-las, sendo auxiliado por terceiros.

Informa que suas

dívidas (
comprovantes de energia elétrica, plano de saúde, compra de alimentos)
perfazem R$4.800,00 e que somente o plano de saúde consome R$1.731,00 de sua remuneração que, líquida, perfaz, R$5.195,14.

Defende que a flexibilização do salário há que ser feita em situações extraordinárias, que são “
de acordo com o Código de Processo Civil, quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os vencimentos e proventos ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos, e, por fim quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que não é o caso dos autos
.”

Após pedir o desbloqueio dos R$9.068,63 e a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de desbloquear o valor de R$9.068,63. Alternativamente, o desbloqueio de R$5.195,14.

Na contraminuta, id. 193691680,
BrasilSeg Companhia de Seguros S.A.

aqui agravada alega que a renda do executado é acima da média dos brasileiros e não ter prova de que a penhora recaiu apenas em valor fruto de salário, porquanto a constrição superou o valor do holerite.

Ao final, pede o desprovimento do Agravo e quer as intimações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado
Maurício Marques Domingues
OAB/SP 175.513.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025768-25.2023.8.11.0000

Agravante:
Feiz Omar

Agravada:
Companhia de Seguros Aliança do Brasil

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo executado
Feiz Omar

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que

deferiu pedido de
penhora de R$9.068,63 em 5.9.2023 que o executado aqui agravante alega ser sua remuneração e usar para manter sua sobrevivência.

Cuida-se, na origem de
Cumprimento de Sentença extraída da Ação de Ressarcimento n. 0024905-22.2007.8.11.0041, código no 324154
apresentado por
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
em face de
Feiz Omar

aqui agravante, que tem por objeto a cobrança do valor da condenação de R$84.000.00, mais custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação feita pela sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento proposta pela Seguradora aqui agravada. O valor atualizado da dívida perfazia 762.276,27 em 22.5.2023 (id. de origem 118456675).

Ocorreu a penhora
on-line
no valor de R$9.068,63 que o executado aqui agravante alega ser fruto de remuneração, cujo valor integral alega utilizar para manter sua sobrevivência e da sua família.

Quanto a penhora de valor proveniente de remuneração, importante registrar que a orientação do STJ é no sentido de ser possível flexibilizar a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos quando for preservado percentual de tal verba capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso concreto, o t ribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)
(grifei).

No caso, verifica-se que o valor penhorado, ou seja, os R$9.068,63 supera o montante indicado pelo executado como aquele que recebe pelo exercício da profissão de médico na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, que é de R$6.892,80 bruto e líquido R$5.195,14, conforme holerite juntado no id. de origem 128157800.

Aliás, o próprio executado, embora alegue que o valor é todo destinado para manutenção própria e da família, faz pedido alternativo, de desbloqueio do valor de R$5.195,14,
que comprovadamente é o montante que recebe pelo exercício da profissão de médico da Prefeitura de Várzea Grande
.

Veja o fragmento do pedido posto nas razões deste Agravo (id. 188301187, p. 15):

“
Em sede de liminar, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor penhorado de R$ 9.068,63 (nove mil sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) desde o dia 01/09/2023 tendo em vista sua natureza salarial, e, requer ao final, a essa C. Câmara, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada confirmando antecipação da tutela para garantir o desbloqueio do valor penhora via SISBAJUD,
ALTERNATIVAMENTE, CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, QUE SEJA PROCEDA O DESBLOQUEIO DE R$5.195,14, POR RESTAR ABSOLUTAMENTE DEMONSTRADO QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL
.”

(grifei).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao agravo, a fim de que o desbloqueio seja no especifico valor de
R$5.195,14
,
que comprovadamente
é

o montante que o executado agravante

recebe pelo exercício da profissão de médico da Prefeitura de Várzea Grande.

Observe a secretaria desta e. Câmara o pedido da agravada
para que as intimações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado
Maurício Marques Domingues
OAB/SP 175.513.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024